Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTOS DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE NOVAS LINHAS IMPLICARIA O CANCELAMENTO DAS ANTERIORES. DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECONVENÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. INUTILIDADE DA PRETENSÃO.

1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.

2. A vultosa quantidade de linhas telefônicas adquiridas pela parte autora evidencia que o contrato foi firmado com o fim de incremento da sua atividade empresarial, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova.

3. Verifica-se que os documentos apresentados confirmam que a empresa contratante usualmente habilitava novas linhas por meio de novos contratos firmados por seu representante legal, obtendo descontos na compra de novos equipamentos eletrônicos (tablets e aparelhos telefônicos) junto à empresa de telefonia, com o seu parcelamento em 24 (vinte e quatro) meses, mas continuava a utilizar os sistemas de voz e dados das linhas anteriormente contratadas. Esses fatos e a ausência de disposição expressa em cada novo contrato revelaram-se suficientes para se afastar o argumento autoral de que o cancelamento das anteriores linhas seria automático.

4. Reconhecida a validade da contratação e afastada qualquer conduta abusiva da parte ré/apelante quanto à prestação de serviços, inviável o acolhimento do pleito declaratório de inexistência de débito e, por arrastamento, do pedido de reparação por danos morais.

5. Tendo em vista a natureza dúplice da ação declaratória, diante do reconhecimento da prestação dos serviços e da improcedência do pedido de inexigibilidade do débito, esvazia-se a utilidade da reconvenção sob o ponto de vista prático, devendo ela ser extinta por ausência de interesse de agir, sendo suficiente a sentença declaratória para o início do cumprimento da pretensão executiva (exegese dos arts.523 e 524 do CPC), à luz dos princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Precedentes.

6. Recursos não providos.